Tribunal: TJPA
Processo: 0003205-74.2020.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003205-74.2020.8.14.0065

APELANTE: RONISON DA CONCEICAO VOGADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO INVIÁVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DETRAÇÃO PENAL. REGIME INICIAL ALTERADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 da Lei n. 11.343/2006 e 12 da Lei n. 10.826/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há oito questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento da preliminar de concessão do direito recorrer em liberdade; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para absolvição pelo crime de tráfico de drogas; (iii) estabelecer se é possível a desclassificação para uso pessoal; (iv) aferir a possibilidade de redução da pena-base; (v) analisar o cabimento do tráfico privilegiado; (vi) avaliar a concessão da justiça gratuita; (vii) apurar a viabilidade da detração penal; e (viii) verificar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena e da substituição por pena reclusiva por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de concessão do direito de recorrer em liberdade não é admissível, pois a apelação não substitui
habeas corpus
, sendo inadequada a via eleita (art. 30, I, “a”, do RITJPA).

4. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pelo laudo toxicológico e pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.

5. A jurisprudência do STJ reconhece a idoneidade do depoimento policial em juízo como meio suficiente de prova, salvo demonstração de parcialidade, o que não ocorreu no caso.

5. Não há comprovação de que as substâncias entorpecentes seriam destinadas ao uso próprio, sendo inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

6. A pena-base já foi fixada no mínimo legal, inexistindo margem para nova redução.

7. O apelante possui condenação com trânsito em julgado, o que impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos da jurisprudência do STJ.

8. A pena pecuniária também foi fixada no mínimo legal (500 dias-multa), e não há previsão legal de isenção em razão de hipossuficiência, sendo a alegação de pobreza presunção relativa que não foi comprovada nos autos.

9. A gratuidade da justiça não é devida, pois ausente prova da alegada hipossuficiência, sendo o momento adequado para essa avaliação a fase de execução penal (art. 804 do CPP).

10. A análise da detração penal deve ser realizada pelo juízo da execução, diante da ausência de elementos suficientes nos autos (art. 66 da LEP).

11. O regime inicial de cumprimento da pena é alterado para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP, pois a pena imposta é inferior a 8 anos e não há circunstâncias judiciais desfavoráveis.

12. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível, pois não estão preenchidos os requisitos legais (art. 44, I, do CP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A apelação criminal não é meio adequado para impugnar a prisão preventiva, devendo ser utilizada a via do
habeas corpus
. 2. A prova da materialidade e autoria do crime de tráfico pode ser composta por depoimentos policiais, se prestados em juízo e isentos de mácula. 3. A desclassificação do tráfico para o crime de uso pessoal exige prova clara do uso exclusivo, ônus que incumbe à defesa. 4. O reconhecimento do tráfico privilegiado é inviável quando há condenação criminal transitada em julgado anterior. 5. A gratuidade da justiça exige prova da hipossuficiência, sendo possível sua análise na execução penal. 6. A detração penal deve ser apreciada pelo juízo da execução penal, por força do art. 66 da LEP. 7. O regime inicial semiaberto é aplicável quando a pena imposta é inferior a 8 anos e não há circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §2º, “b”, 44, I; CPP, arts. 577, parágrafo único, 804; Lei 11.343/2006, arts. 28, 33; Lei 10.826/2003, art. 12; LEP, art. 66; RITJPA, art. 30, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6ª Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp nº 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 17.08.2021; STJ, REsp nº 2.010.323/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 03.12.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 1.667.363/AC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 01.09.2020; STJ, AgRg no REsp nº 1.803.332/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 13.08.2019; STJ, AgRg no HC nº 712.395/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF1), 6ª Turma, j. 16.08.2022; TJGO, ApCrim nº 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso, e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 13 a 24 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Ronison da Conceição Vogado apela de sentença do Juízo da Vara Criminal de Xinguara, que o condenou à pena reclusiva de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (ID 18850069).

Preliminarmente, o apelante pugna pela concessão do direito de recorrer em liberdade. No mérito, requer a absolvição do crime de tráfico de drogas e, em caráter subsidiário, a desclassificação da conduta para a figura típica prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Eventualmente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal e o reconhecimento do tráfico privilegiado em sua fração máxima. Por fim, pugna pela reforma da pena pecuniária, pela realização da detração penal e consequente abrandamento do regime prisional, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e pela concessão da gratuidade judiciária (ID 18850070).

O Ministério Público contrarrazou pela manutenção da sentença (ID 18850075), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 21100527).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
da irresignação.

A esse respeito, destaco que o recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA. sendo assim, o pleito de revogação da custódia preventiva sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita, conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça (TJPA,
ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.08.2022).

Por tal razão,
não conheço a preliminar
.

Sob outro ângulo,
inexiste margem para absolvição
, porquanto há provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelo acervo probatório coligido aos autos.

A
materialidade
do crime restou comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo n. 2021.03.000834-QUI (ID 18850050), o qual concluiu que as substâncias apreendidas com o recorrente travam-se de 5,130g de cocaína e 1,196g de maconha.

Por sua vez, a
autoria
delitiva deflui do depoimento judicial dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, conforme consta na sentença objurgada, transcrita no essencial:

A Testemunha SGT JOSÉ RIBAMAR FILHO narrou que, no dia dos fatos, foi informado por populares sobre um suposto crime de porte de arma de fogo e tráfico de drogas, momento em que diligenciaram e encontraram o acusado RONISON DA CONCEIÇÃO VOGADO em frente a um conjunto de kitnets, localizada no Setor Frei Henri. Em seguida, durante a abordagem do acusado, foi encontrado em seu poder porções de crack, maconha e um revólver calibre 38, não municiado.

A testemunha CB JORGE HENRIQUE ZAMPAIVA VALANDRO ratifica os termos do depoimento da primeira testemunha, reafirmando que participou da prisão em flagrante do acusado RONISON DA CONCEIÇÃO VOGADO, em uma lavanderia, pois o mesmo foi flagrado na posse de maconha e um revólver calibre 38, não municiado.

Por fim, a testemunha afirma que durante a abordagem, o acusado recebeu um telefonema cobrando a entrega de uma “PARADA”, o que possivelmente se tratava do entorpecente encontrado (ID 18850069, pág. 3).

A defesa aponta a fragilidade das provas que sustentam a condenação, porém a tese não se sustenta, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso”

(STJ,
HC 404507/PE
, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018;

AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Seguindo essa linha de intelecção,
não prospera também a tese de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal,
pois não restou comprovado que a substância entorpecente seria para uso próprio, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário.

Outrossim, a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Sendo assim, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,

ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, relator Des. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017).

De outro lado, é
inadmissível o pedido de redução da pena-base
, porquanto a basilar já foi estabelecida no mínimo legal, incidindo, nesse ponto, o art. 577, parágrafo único, do CPP.

Em complemento,
inviável acolher o pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado
, visto que o apelante possui condenação com trânsito em julgado nos autos da Ação Penal n. 0004850-71.2019.8.14.0065, o que inviabiliza o reconhecimento do privilégio, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ,
REsp n. 2.010.323/MG
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03/12/2024)

Outrossim, não merece acolhimento o pleito de
reforma da pena pecuniária
, visto que ela foi estabelecida no patamar mínimo de 500 dias-multa, sendo certo que "a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador" (
AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC
,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 1/9/2020).

Em acréscimo, esta Corte de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da
g
ratuidade da justiça prevista no artigo 98 e seguintes do CPC (Súmula nº 6), sendo certo que, no caso em exame, não há provas nos autos da alegada incapacidade financeira do réu.

Nesse particular, dou especial relevância ao entendimento do STJ por meio do qual "
a ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente obsta a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita
. Ademais, como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da
justiça
gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (STJ,

AgRg no REsp 1.803.332/MG
,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/08/2019).

Do mesmo modo, inexistindo nos autos elementos suficientes para a correta avaliação do tempo de prisão provisória cumprida pelo apelante,
a apreciação da detração penal deverá ser feita pelo juízo da execução
, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, conforme entendimento do STJ (
AgRg no HC n. 712.395/SP
, Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 16.08.2022).

Sob outro ângulo, considerando que o apelante foi condenado à pena reclusiva inferior a 8 anos e não possui circunstâncias judiciais desfavoráveis,
é impositiva a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena reclusiva,
nos termos do art. 33, §2º, b), do CP.

Por derradeiro,
inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, à vista do não preenchimento dos requisitos legais (CP, art. 44, I)

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, dou-lhe parcial provimento, unicamente para alterar o regime inicial de cumprimento da reprimenda, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025